Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-75.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710241-75.2018.8.07.0006 RECORRENTES: ADARCI PEREIRA DE SOUZA, MARCOS PEREIRA DE SOUZA, RONNI PEREIRA DE SOUZA, ILZA CARLA DE SOUZA ZANUSSO, RODRIGO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DAS SUCESSÕES. EMPRÉSTIMO. DEVEDOR. FALECIMENTO. COBRANÇA. HERDEIROS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. HERDEIRO. RESPONSABILIDADE. FORÇA DA HERANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A legitimidade para compor o polo passivo da ação de cobrança, diante da ausência de bens a inventariar e da realização do inventário negativo, é dos herdeiros. 2. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 3. Cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. A inexistência de bens e direitos deixados pela pessoa que veio a óbito acarreta a impossibilidade de execução de qualquer valor. Referida matéria deve ser tratada em cumprimento de sentença. 4. Apelação parcialmente provida. Os recorrentes, sem a indicação de artigos de lei violados, defendem que não são partes legítimas para comporem o polo passivo da ação de cobrança objeto dos autos, uma vez que não receberam bens a título de herança. Esclarecem que, não havendo bens a inventariar, não há como lhes imputar a responsabilidade pelo pagamento das dívidas deixadas pelo falecido. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398 (41303523). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica da ilegitimidade passiva dos insurgentes considerando a ausência de responsabilidade da mencionada parte pelo pagamento das dívidas deixadas pelo falecido, porquanto “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as referidas teses recursais, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005